Tribunal: TJSP
Processo: 2092683-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A HABILITAÇÃO FORMULADA POR CREDOR TRABALHISTA, DETERMINANDO A SUA INCLUSÃO, NOS TERMOS DO PARECER DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, NA CLASSE I. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DE MULTA PREVISTA NO ACORDO LABORAL, NO CRÉDITO DA AGRAVADA, QUE NÃO SE REVELOU JUSTIFICADO. CORRETOS OS VALORES INDICADOS PELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A HABILITAÇÃO FORMULADA POR CREDOR TRABALHISTA, DETERMINANDO A SUA INCLUSÃO, NOS TERMOS DO PARECER DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, NA CLASSE I. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DE MULTA PREVISTA NO ACORDO LABORAL, NO CRÉDITO DA AGRAVADA, QUE NÃO SE REVELOU JUSTIFICADO. CORRETOS OS VALORES INDICADOS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.